Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-08.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0710295-08.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANDRE TEIXEIRA DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. LESÕES CORPORAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso na prática da conduta prevista no artigo 129, § 12, do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 6 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto. Em suas razões, aduz que não há provas que sustentem a condenação do apelante. Requer a absolvição do réu, com amparo no art. 386, incisos III ou VII, do CPP. II. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 50738799). Parecer do Ministério Público pelo não provimento da apelação (ID 51340341). III. As provas constantes dos autos evidenciam a materialidade delitiva, bem como a autoria do crime previsto no art. 129, § 12, do CP, conforme a Ocorrência n.o 4.017/2022-0, o Relatório de TC, o laudo de exame de corpo de delito no 30216/22 (ID 50738486), além da prova oral em instrução. Ressalta-se que a vítima, em Juízo, afirmou expressamente ter sido agredida pelo réu, o que foi corroborado pelos relatos das demais testemunhas. Em reforço, o laudo de exame de corpo de delito atesta que o ofendido apresentava duas feridas contusas avermelhadas no lábio superior, face interna, medindo cerca de 0,5 por 0,3 e 0,3 por 0,2 cm. Diante dos ferimentos da vítima e das declarações das testemunhas, não há que se falar em insuficiência de provas, mas sim em um conjunto probatório harmônico, a confirmar a correção da sentença. Ante o exposto, a manutenção da condenação é medida que se impõe. IV. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, LVII e LXIII da CRFB, porquanto sustenta ofensa ao “in dubio pro reo”, em razão da condenação mediante insuficiência de provas. Defende ser atípica a conduta de ameaçar, porquanto, em razão da subsidiariedade do direito penal, só deve existir sanção penal quando outros ramos do direito não possam fazê-lo de forma menos gravosa aos direitos fundamentais. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado, por se tratar de recorrente parte ré em processo criminal, havendo suspensão de sua exigibilidade, ao trânsito em julgado da ação penal condenatória, art. 804 do CPP. Há contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (art. 5o, LVII e LXIII da CRFB) não foram objeto de debate expresso na turma recursal, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão da Turma Julgador, o que impede o seguimento do Apelo Extremo, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 30 de janeiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal